Tribunal: TJDFT
Processo: 0716821-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, §1o, DO CPC/15. SUCESSÃO PROCESSUAL. AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO. INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL. ASSINATURA PRIVADA. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR.

1 – Interesse recursal. Terceiro interessado. O cessionário de crédito tem interesse recursal (art. 996 do CPC) em face da decisão que extingue o processo com fundamento no abandono em razão da ausência de regularização da representação processual.2 – Assinatura eletrônica. Certificador privado. A autenticidade das assinaturas digitais de documentos digitais perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil pode ser aferida por meio do Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação-ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil, no sítio eletrônico específico. Todavia, a assinatura eletrônica mediante utilização do ICP não é a única forma de garantia da autenticidade de um documento. No art. 4o. da Lei n. 14.063/2020, a assinatura eletrônica contempla três modalidades, a simples, a avançada e a qualificada. O fato de não haver conformidade na assinatura qualificada não impede a conferência de autenticidade por outros mecanismos, inclusive por certificação em validador privado.3 – Ausência de indícios de fraude. No caso em exame a procuração (id 47623497), com certificação em validador privado, não revela fraude ou suspeita de contrafação. A cessionária de crédito é instituição especializada em gestão e recuperação de ativos que atua em parceria com a autora, titular original do crédito. Os atos do processo em nome da cessionária são assinados pelos mesmos advogados da autora, que nada opôs em relação à sucessão processual, de modo que não se vislumbra indícios de fraude a opor contra a autenticidade do documento.4 – Cessão de crédito. Notificação do devedor. Na cessão de crédito se exige a notificação prévia do devedor, como condição de eficácia do negócio (art. 290 do CC). Todavia, a futura citação é meio hábil a torna o devedor ciente do crédito, de modo que não há questão de ordem pública a impedir o deferimento da sucessão processual.5 – Apelação conhecida e provida.

T